Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE NTERDIÇÃO. DECRETO 40.939/20. REVOGAÇÃO. ATIVIDADE EM FUNCIONAMENTO. PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE. SEGURANÇA DENEGADA.

1.O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante.

3. O Decreto no 40.939/20, que fundamentou o Auto de Interdição impugnado, foi expressamente revogado por legislação superveniente, estando o impetrante em pleno exercício de suas atividades comerciais, razão pela qual entendo pela superveniente perda do interesse na presente ação mandamental.

4.Apelo desprovido. Sentença mantida.